Tribunal: TJMT
Processo: 25613-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ/MT
OITAVO JUIZADO ESPECIAL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 8025613-36.2019.811.0001
Espécie: Ação de Cobrança de Despesas Contratuais
Reclamante: JOSELIA GOMES DA SILVA
Reclamados: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e JÂNIA ALVES DE ARAÚJO OLIVEIRA
Data e horário: 07/10/2020, às 14hs30min.

PRESENTES

Juíza Leiga: Karla Arruda Grefe
Advogado do Reclamante: DANIEL GOMES DE FREITAS, OAB/MT 18.613
Reclamados: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, CPF no 369.241.136-72 e JÂNIA ALVES DE
ARAÚJO OLIVEIRA, CPF no 585.481.226-68.
Advogado do Reclamado: ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OAB/MT
no 21.518;

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência de instrução e julgamento, nos moldes da Lei no 9.099/95:

1 - Feito o pregão constatou-se a presença da parte Reclamada e seu respectivo patrono e a
ausência da Reclamante, sendo representada pelo seu advogado habilitado nos autos.
2 – Dada a palavra ao advogado da Reclamante logo no início da audiência, este requereu o
cancelamento da solenidade sob o argumento de que não houve a concordância expressa das
partes nos autos, conforme determinado no despacho lançado no movimento no 89.
2 – Consigno que a Reclamante acostou nos autos (Mov. no 105), petição requerendo o
cancelamento da audiência de instrução e julgamento, apresentando discordância de sua
realização pelo motivo acima mencionado, apenas 29 (vinte e nove) minutos antes da
solenidade.
3 - A Magistrada ingressou na sala de audiência para deliberar acerca de tal
manifestação, e assim restou decidido: “Diante de todos os presentes nessa audiência,
decido que o feito será extinto em virtude da contumácia pela ausência da Reclamante,
que mesmo cientificada para tal, e da ausência da motivação jurídica para a recusa na
realização de audiência de instrução, cuja determinação não foi feita pelo juízo de
primeiro grau, mas sim pela Turma Recursal deste Estado do Mato Grosso”.
4 - Foram os presentes advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos
registros de áudio a pessoas estranhas ao processo.

Ressalta-se que esta audiência foi realizada por videoconferência e será gravada em
formato eletrônico autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça para o Processo Judicial
Eletrônico, nos termos do Provimento no. 15/2020 e Portaria Conjunta no 399/2020 da
Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

DECISÃO: Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução. Retornem os autos conclusos para
sentença. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Karla
Arruda Grefe, Juíza Leiga, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Karla Arruda Grefe
Juíza Leiga

Advogado da Reclamante

Reclamados Advogado dos Reclamados